Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-75.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709348-75.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: KENYA OLIVEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. BANCO DO BRASIL S/A interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por KENYA OLIVEIRA RIBEIRO, julgou procedente o pedido para “determinar a substituição da parte mutuária no contrato de financiamento habitacional no 714.100.396, excluindo-se o Sr. Denis Marques Gomes e mantendo-se exclusivamente a autora KENYA OLIVEIRA RIBEIRO como devedora, bem como para terminar que o réu proceda à alteração da conta bancária utilizada para o débito das parcelas do financiamento, passando a utilizar conta de titularidade da autora, como já determinado na decisão antecipatória”. A parte ré/apelante foi condenada em custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 65873764), aduz, em síntese, inexistir qualquer ilícito de sua parte, bem como a excessividade dos honorários de sucumbência fixados. Preparo regular (ID 74546797). Contrarrazões ao ID 74546801, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Decisão atacada, nem contrapô-la de forma específica, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(...) A questão controvertida no processo diz respeito à possibilidade de alteração de conta para os descontos das parcelas referente ao financiamento imobiliário Minha Casa Minha Vida Contrato n. 714.100.396, para a titularidade da Requerida, com a exclusão do ex-companheiro da autora do contrato de financiamento imobiliário. Para sustento de suas pretensões, a autora comprova que, por meio da sentença homologatória de ID 180862871, proferida no Processo 0703717-53.2023.8.07.0017, homologou-se acerto entre a ora autora e seu ex-companheiro, de modo que KENYA ficou com a titularidade de 100% dos direitos aquisitivos sobre o imóvel financiado. Na ocasião, KENYA comprometeu-se, de acordo com o ex-companheiro, a obter a exclusão de Denis do financiamento bancário. Observo, portanto, que o devedor originário, ao aderir ao acordo homologado, está em concordância com a modificação da parte devedora no contrato, tendo a ora autora manifestado sua intenção de assunção do débito na forma do artigo 299 do Código Civil. O devedor originário, ademais, ajuizou a demanda 0700677-29.2024.8.07.0017, com o intuito de obrigar a ex-companheira a cumprir o acordo homologado, especificamente no que tange à exclusão do seu nome do financiamento imobiliário contratado junto ao Banco do Brasil. O Banco réu, ao seu turno, apenas esclareceu que, para a modificação da parte mutuária, a instituição financeira tem os seguintes requisitos: “a) O mutuário remanescente deverá ter capacidade de pagamento aprovada, em especial nos casos em que houve composição de renda do casal para concessão do financiamento; b) O anuente não poderá ser o mutuário remanescente; c) Manutenção das mesmas condições do financiamento original, inclusive a garantia existente, hipoteca ou alienação fiduciária, conforme estipulado em contrato; d) Cobrança de tarifa de aditamento de contrato; e) Apresentação de documento que comprove o pedido de exclusão pelo mutuário: formulário de autorização de exclusão, disponível na agência; e formal de partilha ou escritura pública de dissolução de união estável com a identificação do imóvel financiado e o nome do mutuário que assumirá o financiamento junto ao Banco; ou certidão de casamento com averbação da separação ou divórcio”. Comprovado no curso deste processo que a renda de KENYA é suficiente para cobrir a renda inicialmente analisada do devedor Denis para a contratação do financiamento, o Banco não indicou qual é o risco que justifica o impedimento para a modificação da parte devedora no contrato e para a modificação da conta de débito. Em verdade, a parte ré tão somente indicou as condições para a modificação da parte devedora em assunção da dívida, mas deixou de apontar que condições são de cumprimento inviável por parte da requerente. Saliento que, quanto à cobrança de tarifa de aditamento, o réu tampouco indicou qual seu valor. Ainda, a sentença homologatória da partilha na união estável e o próprio Processo 0700677-29.2024.8.07.0017 já atendem suficientemente ao quinto requisito apresentado pelo Banco. A autora, ademais, não busca a modificação de nenhuma condição ou encargo da contratação, esclarecendo, justamente, que seu intuito é manter os termos do pacto de mútuo já firmado. Verifico, assim, que todas as condições apresentadas pela parte credora para anuir com a assunção da dívida estão satisfeitas, caso em que a recusa da instituição financeira mostra-se abusiva. A recusa infundada da instituição financeira, sem apontar risco concreto à solvência do contrato, caracteriza exercício abusivo de direito, em violação aos artigos 187 e 422 do Código Civil, bem como aos princípios norteadores das relações consumeristas. Diante desse cenário, é imperioso o reconhecimento do direito da autora tanto à modificação da parte mutuária do contrato, com a exclusão de seu ex-companheiro Denis Marques Gomes, quanto à alteração da conta bancária vinculada aos débitos, de modo que passem a ocorrer em conta de sua titularidade. (...)” (Destaquei) Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem acima destacados. Limitou-se a afirmar que “a conduta do Apelante e todas as disposições contratuais estão em consonância com princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos”. Valeu-se, inclusive, de texto padrão dissociado da realidade dos autos, afirmando que “das as cobranças decorrentes do contrato em tela ocorreram em respeito a todas as formalidades e balizas legais”, sendo que o presente caso não cuida de cobrança. Até mesmo a alegação de excessividade dos honorários sucumbenciais não corresponde à realidade dos autos, na medida em que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, que corresponde a R$ 1.000,00 (mil reais). Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator